Tribunal: TJES
Processo: 5002952-81.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002952-81.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MAXIMA S.A.

APELADO: SILVIA LAFAIETE PIRES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO MASTER S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade dos contratos bancários, determinou a extinção dos débitos e a baixa definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o apelante à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, além de determinar a devolução pela autora do montante recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de informações ao consumidor na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram dano moral indenizável, bem como se o quantum indenizatório arbitrado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova que a autora recebeu e utilizou o cartão de crédito consignado, tampouco que foi devidamente informada sobre a natureza do contrato e seus encargos, configurando falha no dever de informação.

4. A transferência do valor contratado via TED, sem a utilização efetiva do cartão de crédito, corrobora a alegação da autora de que pretendia um empréstimo consignado convencional e não uma operação mais onerosa.

5. A hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e beneficiária da previdência social, exige tratamento diferenciado na relação contratual, impondo ao fornecedor o ônus de demonstrar que prestou informações claras e suficientes, o que não ocorreu no caso.

6. A nulidade do contrato impõe a repetição dos valores descontados indevidamente.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada em R$ 4.000,00, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar que o consumidor foi devidamente informado sobre a contratação do cartão de crédito consignado, incluindo suas condições e encargos.

2. A ausência de prova da entrega e utilização do cartão de crédito consignado caracteriza falha na prestação de informação e justifica a nulidade do contrato.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003048-15.2021.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.06.2024; STJ, Tema 1061 (REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO MASTER S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
SILVIA LAFAIETE PIRES
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para (i) declarar a nulidade dos contratos de nº 802651665 e 802655582, com a consequente extinção dos débitos e baixa definitiva dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; (ii) condenar o apelante ao pagamento, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, determinando, por fim, que (iii) a autora restitua a quantia de R$ 2.832,98 disponibilizada em sua conta bancária.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que (i) houve regularidade na contratação do serviço de saque vinculado ao cartão de crédito consignado, sendo a parte autora plenamente informada acerca da natureza do contrato; (ii) inexiste falha na prestação de informações, tendo em vista que a contratação foi realizada de forma digital, com inserção de senha, envio de documentos e confirmação via SMS; (iii) os descontos realizados decorrem do exercício regular de direito, uma vez que a autora recebeu os valores em sua conta bancária e utilizou o serviço contratado; (iv) a indenização por danos morais foi indevidamente fixada, uma vez que não houve conduta ilícita ou qualquer violação a direitos da personalidade da parte autora; (v) caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a r. sentença vergastada não merece reforma
.

Inicialmente, em relação ao reconhecimento de nulidade dos contratos objeto da demanda, em que pese tenha sido comprovada
formalmente
a subscrição da consumidora-recorrida a contratos denominado "cédula de crédito bancário - saque mediante transferência de recursos do cartão consignado" (ids. 10680893 e 10680899), reputo evidenciar-se a falha de prestação de informação à consumidora, que veio a entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos.

Isso decorre, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, do fato de não haver provas de que a consumidora recebera o cartão de crédito, bem como do fato de nunca ter utilizado cartão, como se vê das faturas acostadas à peça de defesa (id. 10680897 e 10680903).

Acrescento, ainda, em relação aos supostos saques realizados, que, a bem da verdade, as operações realizadas foram de transferência, na modalidade TED, o que reforça a narrativa autoral de que nunca utilizou o cartão e de que não pretendia a contratação versada nesta demanda.

Não há como desconsiderar, ademais, que a parte autora, além de consumidora, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em comparação a outras.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

Confira-se, também, os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito (prescrição): no caso em voga, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e, em se tratando de relação de trato sucessivo, no qual a cada desconto indevido surge uma nova lesão, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data da última dedução realizada no benefício previdenciário do Recorrido. Prejudicial rejeitada. 2.
O contrato em questão foi expressamente denominado como “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado” e está acompanhado por uma “Solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recurso do cartão de crédito PAN”. Ocorre que o Apelado não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo, e a quantia foi disponibilizada sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
. 3.
Admitir que o Apelado realmente teria a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter outro empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, o Apelado foi induzido a erro, sendo patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do Apelado é medida que se impõe, devendo o banco Apelante repetir os valores descontados indevidamente. 5. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor. 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelado, o qual é de aproximadamente um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. Ademais, o Apelado teve seu nome inscrito no SERASA em razão da dívida advinda do cartão de crédito. Desta forma, o quantum fixado – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado ao caso concreto. 8. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003048-15.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte ora agravada alega, na origem, que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem que tenha contratado empréstimo ou cartão de crédito. 2. Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados. 3.
A tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se nota que a parte consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação
. 4. Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 24/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005989-68.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Comungo, ademais disso, da linha de entendimento do Juízo
a quo
de que os descontos mínimos no benefício previdenciário, seguida da incidência de juros sobre a quase totalidade do valor pendente, oneram excessivamente a consumidora, provocando um prolongamento quase eterno da dívida.

Sendo assim, tenho que merece ser mantida incólume a r. sentença quanto ao reconhecimento de
nulidade
dos contratos e, por conseguinte, no que tange à
repetição do indébito
(dos valores descontados indevidamente).

Em evolução, comprovada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, configurado resta o
dano moral
indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, sendo o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 4.000,00) adequado e proporcional ao patamar estabelecido na jurisprudência deste Sodalício em casos similares, em atenção ao método bifásico eleito pelo c. STJ como adequado para arbitramento da indenização.

Nesse sentido, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito (prescrição): no caso em voga, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e, em se tratando de relação de trato sucessivo, no qual a cada desconto indevido surge uma nova lesão, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data da última dedução realizada no benefício previdenciário do Recorrido. Prejudicial rejeitada. 2.
O contrato em questão foi expressamente denominado como “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado” e está acompanhado por uma “Solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recurso do cartão de crédito PAN”. Ocorre que o Apelado não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo, e a quantia foi disponibilizada sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
. 3.
Admitir que o Apelado realmente teria a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter outro empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, o Apelado foi induzido a erro, sendo patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do Apelado é medida que se impõe, devendo o banco Apelante repetir os valores descontados indevidamente. 5. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor. 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelado, o qual é de aproximadamente um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. Ademais, o Apelado teve seu nome inscrito no SERASA em razão da dívida advinda do cartão de crédito. Desta forma, o quantum fixado – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado ao caso concreto. 8. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003048-15.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020672-61.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário é da instituição financeira, conforme disposto no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impõe à parte que apresentou o contrato o dever de comprovar sua autenticidade. No caso, o Banco Apelante não demonstrou a autenticidade da assinatura da Apelada.
A jurisprudência do e. TJES reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, pois violam direitos da personalidade e afetam a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 na sentença recorrida é proporcional e adequado, situando-se abaixo dos parâmetros fixados em casos semelhantes
. Os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa estão em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira que o apresenta. Descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples na ausência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 2º; CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp n.º 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021); TJES, Apelação Cível n.º 5000857-46.2023.8.08.0069, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000013-09.2021.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.11.2024. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001523-43.2023.8.08.0038, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 15% para 16% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)